Tribunal: TJMT
Processo: 1047881-44.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047881-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA - CNPJ: 87.700.746/0001-96 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA - CNPJ: 87.700.746/0012-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. COISA JULGADA E PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. INEXIGIBILIDADE DE ICMS. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA DECLARAR A INSUBSISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à

apelação no mandado de segurança reconhecendo o direito à não incidência de ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade localizados em diferentes unidades federativas. A decisão embargada também reconheceu a coisa julgada formada no MS n. 1015245-93.2021.8.11.0041, afastando a aplicação da modulação de efeitos fixada na ADC 49. Nos embargos, a parte autora pleiteia a integração do dispositivo para que conste expressamente a declaração de insubsistência da Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023, ato tido como coator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão formal ao deixar de declarar expressamente, em seu dispositivo, a insubsistência da Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023, ato administrativo específico que consubstanciou o ato coator impugnado no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece a incidência da coisa julgada formada no MS n. 1015245-93.2021.8.11.0041 e aplica a tese firmada pelo STF na ADC 49 e no Tema 1.099, afastando a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

4.

A exigência formalizada pela Administração Tributária por meio da Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023 se mostra incompatível com a coisa julgada anteriormente formada e com os precedentes vinculantes do STF, sendo inválida.

5.

Ainda que o mérito tenha sido devidamente enfrentado, verifica-se omissão formal no dispositivo do acórdão quanto à declaração expressa da insubsistência do ato administrativo coator, o que justifica a integração do julgado com finalidade executiva, sem alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a exigência de ICMS sobre operações anteriormente reconhecidas como não tributáveis por decisão judicial transitada em julgado.

2.

A Administração Tributária deve se abster de praticar atos administrativos que contrariem a autoridade da coisa julgada e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

3.

É cabível a integração do dispositivo de acórdão concessivo de segurança para explicitar a insubsistência de ato administrativo específico que consubstancia o ato coator, com o fim de assegurar a eficácia do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, em sessão de 28/08/2025 (publicação em 01/09/2025), DEU PROVIMENTO à apelação interposta pela própria embargante no mandado de segurança impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença denegatória e conceder a ordem, reconhecendo o direito à não incidência de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade localizados em diferentes unidades federativas, com fundamento, de um lado, na orientação do STF firmada na ADC 49 e no Tema 1.099, e, de outro, na coisa julgada material formada no MS n. 1015245-93.2021.8.11.0041, transitado em julgado em favor da contribuinte, a qual se reputou imune à modulação temporal fixada pelo Supremo em controle concentrado.

No voto condutor, assentou-se que a exigência de ICMS consubstanciada em Intimação Fiscal afrontava a autoridade da decisão judicial anterior, destacando-se a prevalência dos arts. 502 e 505 do CPC e fixando-se a tese de que a coisa julgada impede nova exigência sobre matéria já decidida.

Na origem, a impetração buscou afastar ato concreto de exigência tributária formalizado na Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023, por meio da qual a Administração determinou retificações e recolhimentos sob pena de adoção de Medida Administrativa Cautelar prevista no art. 916, § 2º, IV, do RICMS/MT; o juízo de primeiro grau havia denegado a segurança, reputando a demanda preventivo-genérica e aplicando a modulação da ADC 49, decisão esta que foi reformada no acórdão embargado.

Nos presentes embargos, a JOTABASSO sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão formal no acórdão: afirma que, sem pretender alterar o mérito, é necessário integrar o dispositivo para que conste expressamente a insubsistência/ilegalidade da Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023, ato que consubstanciou o ato coator impugnado no writ, a fim de evitar embaraços ao cumprimento da decisão pela autoridade administrativa. Ressalta que o aresto reconheceu o direito material, mas silenciou quanto à declaração expressa, em dispositivo, da nulidade/insubsistência do ato administrativo específico, o que teria relevância prática para a execução do julgado. (Id. 312219354).

Recurso tempestivo.

Regularmente intimada, a parte embargada (Estado de Mato Grosso) não apresentou contrarrazões, conforme certidão, tendo decorrido o prazo legal em 29/09/2025 (CPC, art. 1.023, § 2º). (Id. 318652351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conhecem-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequadamente motivados (CPC, art. 1.022, II).

No caso, esta Segunda Câmara deu provimento à apelação da própria embargante para reformar a sentença denegatória e conceder a segurança quanto à não incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular situados em unidades federadas distintas, assentando-se, ainda, a prevalência da coisa julgada formada no MS n. 1015245-93.2021.8.11.0041 (arts. 502 e 505 do CPC), bem como a orientação do STF na ADC 49 e no Tema 1.099, tudo consignado no voto condutor do acórdão embargado.

Na origem, o ato coator identificado foi a Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023, expedida para exigir retificações e recolhimentos sob pena de medida administrativa cautelar (art. 916, §2º, IV, do RICMS/MT), cuja legalidade foi impugnada no mandamus e cuja exigência foi tida por incompatível com a coisa julgada e com a tese firmada pelo Supremo.

A embargante aponta omissão formal do acórdão: embora o aresto tenha reconhecido o direito material e a subsunção do caso à coisa julgada e aos precedentes vinculantes do STF, não constou de modo expresso, no dispositivo, a declaração de insubsistência/invalidade da Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023, ato administrativo específico que consubstanciou o ato coator. Pleiteia, pois, a integração do dispositivo para explicitar a insubsistência do referido ato, a fim de evitar embaraços no cumprimento pela Administração Fazendária.

No mérito, assiste razão em parte à embargante. O acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos de direito: reconheceu a coisa julgada pro contribuinte; aplicou a tese do STF (ADC 49/Tema 1.099) e, reputou incompatível a exigência veiculada pela Fazenda com tais parâmetros. Todavia, verifica-se omissão integrável quanto ao dispositivo: é recomendável constar, de modo expresso, a insubsistência do ato administrativo específico identificado como ato coator (Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023), sem que isso importe reabertura do mérito ou alteração da conclusão do julgamento. A providência é meramente integrativa e visa conferir exatidão executiva ao título judicial, prevenindo dúvidas na via administrativa e garantindo a eficácia concreta da ordem mandamental já concedida.

Dessa forma, acolhem-se parcialmente os embargos, apenas para integrar o dispositivo do acórdão embargado, que passa a consignar, de modo expresso, o seguinte comando:
“Concede-se a segurança para (a) afastar a incidência de ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade situados em diferentes unidades federadas, em conformidade com a coisa julgada formada no MS n. 1015245-93.2021.8.11.0041 e com a tese firmada pelo STF (ADC 49/Tema 1.099), e (b) declarar insubsistente a Intimação Fiscal n. 273707/1825/11/2023, por incompatibilidade com a referida coisa julgada e com os precedentes vinculantes, devendo a autoridade coatora abster-se de exigir quaisquer retificações ou recolhimentos dela decorrentes”
. Mantêm-se íntegros os demais fundamentos e conclusões do acórdão.

Para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025), reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 502 e 505 do CPC (coisa julgada), bem como os parâmetros vinculantes da ADC 49 e do Tema 1.099 do STF, sem necessidade de outras digressões.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração para suprir omissão e integrar o dispositivo nos termos supra, sem efeitos infringentes quanto ao resultado do julgamento e sem multa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025